Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FATURAS DE ÁGUA INADIMPLIDAS. NATUREZA DE OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM DATA DE VENCIMENTO CERTA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E MULTA POR ATRASO DE 2% SOBRE O VALOR APURADO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ARTIGO 323, CAPUT, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecida nos autos a prestação do serviço público de fornecimento de água e esgoto, mas sem o pagamento devido pela consumidora que dele usufruiu, acolhe-se a pretensão da concessionária apelante - em se tratando de obrigação positiva, líquida na forma do artigo 397 do CC - de determinar a incidência de multa, juros e correção monetária a partir do vencimento de cada conta inadimplida e multa por atraso de 2% (dois por cento) sobre o valor apurado em cada fatura.
2. Incluem-se na condenação as prestações vencidas e não pagas no decorrer da demanda, na forma do artigo 323 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.